Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. REU REINCIDENTE. IMPERATIVO LEGAL. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, devem ser observadas as diretrizes constantes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ou seja, a quantidade de pena cominada, a reincidência e as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.
2. Sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado, quando a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o que justifica a fixação de regime mais gravoso.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na progressão do regime.
4. Recurso conhecido e desprovido.